Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TERRENO DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. POSSE PRECÁRIA, MERA DETENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O bem de natureza pública, e de propriedade da empresa pública distrital, é insuscetível de posse em favor dos recorrentes, já que se trata de mera detenção, razão por que correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de proteção possessória bem como a decisão que indeferiu o pedido de concessão da liminar.

2. A comprovação dos fatos que afetam à precária proteção possessória dos apelantes é ônus a eles debitado, por traduzir fato constitutivo do direito vindicado, todavia, não sendo devidamente comprovado, não havendo, por consequência, como se deferir a tutela pleiteada.

3. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando o magistrado analisa os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões de seu convencimento, em observância à garantia constitucional estabelecida no art. 93, IX, da Constituição Federal, além do disposto no art. 489, §1o, I a IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.